Tribunal: TJMT
Processo: 0002475-91.2014.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002475-91.2014.8.11.0086
APELANTE: RM AGRONEGOCIOS LTDA - ME
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Da análise dos autos, observo que o presente recurso foi remetido equivocadamente a este Sodalício, uma vez que tramitou perante o Juizado Especial da Comarca de Nova Mutum.
Dessa forma, encaminhem-se os presentes autos às Turmas Recursais dos Juizados Especiais, para ali serem redistribuídos conforme as regras internas de competência.
Intimem-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora